Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCON/DF. DECISÃO CAUTELAR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO, DA DISTRIBUIÇÃO E DA VENDA DE PRODUTOS E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRAPROPAGANDA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.